Tribunal: STF
Processo: AR 3043
Classe: AR
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-12-30
Data de publicação: 2025-12-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. ACÓRDÃO EM QUE APRECIADOS OS PRIMEIROS ACLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE VÍCIO. PROPÓSITO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. RECURSO NÃO CONHECIDO. ARQUIVAMENTO IMEDIATO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Segundos embargos de declaração opostos contra pronunciamento do Plenário que rejeitou declaratórios anteriores. 



    2. A parte embargante reitera a existência de erro de premissa – no que teria se desincumbido do ônus da impugnação específica – bem como omissão, por não terem sido enfrentados os dispositivos constitucionais supostamente violados, e contradição, pois, embora reconhecida a natureza jurídica da controvérsia, o agravo interno não foi conhecido.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em verificar se segundos embargos de declaração podem ser conhecidos, quando mera reiteração dos anteriores. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. De acordo com a jurisprudência do STF, segundos embargos de declaração somente são cabíveis quando o vício apontado surge no acórdão que examina os primeiros embargos, o que não se verifica no caso concreto. 



    5. A repetição de argumentos já rejeitados caracteriza a intenção de reexame do julgado, providência incabível em sede de embargos de declaração. 



    6. Configurado o caráter manifestamente protelatório do recurso, justifica-se o arquivamento imediato, com certificação do trânsito em julgado, independentemente da publicação do acórdão. 



    IV. DISPOSITIVO



    7. Embargos de declaração não conhecidos, com determinação de certificação do trânsito em julgado e arquivamento imediato.